Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, §2o-A, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há contemporaneidade entre os fatos imputados e a custódia cautelar; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a presunção de inocência afastam a segregação; e (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e de elementos concretos que evidenciam reiteração delitiva, demonstrada pelo modus operandi reiterado em fraudes praticadas por meio eletrônico, pela existência de múltiplos inquéritos por estelionato em diferentes regiões do Distrito Federal, bem como por investigações por outros crimes e registros de prisões recentes, o que revela periculosidade concreta e risco atual de reiteração.
2. A contemporaneidade da custódia cautelar vincula-se à permanência do periculum libertatis, e não ao simples lapso temporal entre os fatos e o decreto prisional, sendo certo que a gravidade concreta da conduta e a trajetória contumaz do agente impedem o esvaziamento do risco à ordem pública pelo decurso do tempo.
3. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem sua necessidade, não havendo violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois a custódia cautelar não constitui antecipação de pena e a definição de eventual regime prisional depende de sentença condenatória.
4. 4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, considerando que o delito é praticado por meio de dispositivos eletrônicos e redes sociais, o que facilita sua reiteração mesmo fora do cárcere, sendo a pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Teses de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios de autoria e risco concreto de reiteração delitiva. A contemporaneidade da custódia decorre da subsistência do periculum libertatis. Condições pessoais favoráveis e os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade não afastam prisão preventiva devidamente fundamentada. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não neutralizam o risco à ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, §2o-A. CPP, arts. 313, I, 319 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025; STJ,
AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/05/2020;
TJDFT, Acórdão 2084490, 0756695-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 1916810, 0731965-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/09/2024.